Tribunal: TJPA
Processo: 0805290-93.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805290-93.2023.8.14.0000

PACIENTE: RAIEMESON PEREIRA SANTANA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ 1ª VARA CRIMINAL CASTANHAL-PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 217-A, C/C ART. 71, AMBOS DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. SUPOSTA ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO IDÔNEO QUE JUSTIFICASSE A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PROVISÓRIA DO COACTO. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08 DO TJPA. MEDIDAS CAUTELARES. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE PORTADOR DE VÁRIAS PATOLOGIAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE GRAVIDADE DAS DOENÇAS E DA IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO CÁRCERE. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME
.

1.
Não há o que se falar em constrangimento ilegal quando o Juízo
a quo
ao prolatar a sentença penal condenatória, assevera que o paciente não obteve o direito de apelar em liberdade, em razão da presença pelo menos um dos requisitos legais do art. 312 do CPPB,
in casu
, a ordem pública.

2.
O fato do paciente ser primário e possuir bons antecedentes, não é capaz, por si só, de garantir a sua soltura, quando existem, nos autos, outros elementos ensejadores à custódia cautelar, consoante Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal.

3.
Com efeito, incabível se verifica a

possibilidade de aplicação de medida cautelar diversa da prisão, consoante art. 319, do CPPB, quando se encontrar presente requisito exigido no art. 312 do mesmo Diploma Legal, exatamente como se verifica no caso em apreço. Ademais, como cediço, é o Juízo
a quo
que, estando mais próximo dos fatos e das pessoas envolvidas é quem melhor pode avaliar a necessidade da custódia cautelar do coacto.

4.

Por fim, o aventado
direito à prisão domiciliar, sob a alegação em ser o coacto portador de diversas patologias, de igual forma não merece abrigo, já que
a justificativa apresentada pela defesa ao pleito em apreço não encontra respaldo objetivo na processualística penal, pois a possibilidade de substituição da prisão preventiva pela domiciliar não constitui imposição legal inafastável, haja vista caber ao Magistrado do feito, com vistas a resguardar a efetividade da prestação jurisdicional, avaliar a suficiência e a adequação da medida. Ademais, a afirmação de que o paciente é acometido de várias patologias, corroborada por laudos; porém, não específicos sobre a possibilidade de permanecer em cárcere, não traduz a imediata necessidade de revogação da custódia cautelar, vez que mister se faz comprovar a impossibilidade de tratamento no estabelecimento no qual se encontra, sobre o que não se vislumbra tenha a defesa se desincumbido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, pelo conhecimento do
writ
impetrado e, no mérito, pela denegação da ordem, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 27 a 29 de junho de 2023.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 27 de junho de 2023.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente
R. P. S.
, contra
ato do douto Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, no autos do processo
nº 0809569-14.2022.8.14.0015
.

Consta da impetração
, que o paciente foi condenado, em 13/02/2023, a pena 15(quinze) anos e 06(seis) meses de reclusão, a ser cumprido no regime fechado, incursionado no crime descrito no art. 217-A, c/c art. 71, ambos do Código Penal brasileiro. A defesa interpôs recurso de apelação, o qual se encontra neste E. Tribunal de Justiça aguardando julgamento.

Aduz que a sentença condenatória vedou ao réu o direito de recorrer em liberdade, sob a alegação de resguardar a paz social e possível perplexidade da sociedade com a soltura do condenado; contudo, não obstante tenha o paciente respondido a todo o processo preso, não mais subsistem as hipóteses autorizadoras da prisão preventiva.

Assevera a ilustre causídica, que o coacto é portador de diversas patologias - CID nº Q-73.1, que se chama de focomelia, anomalia congênita que se caracteriza pelo desenvolvimento defeituoso dos ossos longos dos braços e pernas e, também, das mãos e pés com variações desde o rudimentar até ausência das extremidades no caso do requerente ocorreu a redução do membro superior esquerdo, ou seja, ausência do antebraço esquerdo e apenas um dedo na mão esquerda (mão ineficiente) e a perna direita é atrofiada e o pé direito é torto e ainda, possui doença descrita no CID nº Q-37 sendo portador de lábios leporinos (fissura labial e fenda palatina), possuindo dificuldade de dicção e possuir dificuldade de se alimentar, possuir problemas respiratórios (asma).

Alega que o Juízo
a quo
deixou de analisar a situação, em concreto, no qual devidamente comprovado os bons antecedentes do paciente, já que possui residência fixa, nunca respondeu a nenhum outro processo criminal, é estudante universitário do curso de Ciências Contábeis, e ainda que tal reclusão agravará ainda mais a frágil saúde dele.

Destaca que, no caso em tela, o coacto faz jus à aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, visto que suficientes algumas das hipóteses do artigo 319 do Código de Processo Penal, especialmente em razão de suas condições pessoais citadas alhures, haja vista serem mais do que suficientes para o regular andamento processual.

Por fim, após transcrever entendimentos que julga pertinentes ao seu pleito requer a nobre advogada impetrante, liminarmente, a concessão da ordem, a fim de que seja revogada, de imediato, a prisão do paciente, em razão de não mais subsistirem os requisitos da prisão preventiva, com a respectiva concessão de ALVARÁ DE SOLTURA; subsidiariamente, ao menos substituí-la por medidas cautelares alternativas, ou, ainda, que seja concedido ao coacto o direito à prisão domiciliar por ser portador de diversas patologias, nos termos do artigo 318, inciso III do Código de Processo Penal;

No mérito, seja o presente pedido de
habeas corpus
julgado PROCEDENTE ao final, confirmando-se a liminar para imediata soltura do paciente, cessando, então, o constrangimento ilegal que ele vem sofrendo.

Juntou documentos de fls. e fls.

À ID
13527371
, a Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias, a quem coube o exame da medida de urgência, por não vislumbrar presentes os requisitos indispensáveis à sua concessão, a denegou.

A ID
13541673
, a A
utoridade Coatora
prestou as informações de praxe,
verbis
:

“O paciente foi denunciado pelo Ministério Público do Estado do Pará por suposto incurso no art. 217-A c/c art. 71, ambos, do Código Penal Brasileiro.

Ressalto que o Paciente foi preso preventivamente, após a autoridade policial ter representado pela custódia nos autos de n. 0808698-81.2022.8.14.0015.

O
Parquet
narra que no período de 2017 a 2021 (aproximadamente, sem mês, dia e horas especificados), em residência particular, o Paciente teria praticado atos libidinosos diversos da conjunção carnal (consistentes em passar as mãos nas partes intimas) na vítima L.H.D.S.S, de 07 a 10 anos de idade (aproximadamente) a época dos fatos.

Na data de 01/09/2022, por volta de 16h, o Conselho Tutelar foi acionado pelo Médico Sr. Thiago Serra, na Unidade de Saúde de Família (USF) Dr. Luis Charlet, para acompanhar a situação da criança L.H.D.S.S, que estava acompanhada por sua genitora Sra. Claudia dos Santos Silva, a criança teria relatado na consulta que foi abusada sexualmente por seu primo, o Paciente.

Com tal informação, o Conselho Tutelar, na companhia da genitora e da criança, dirigiu-se até a Delegacia Especializada no atendimento à Criança e do Adolescente para prestar a informação do suposto fato delituoso. Ademais, a criança teria descrito de forma minuciosa os atos supostamente praticados pelo Paciente.

A denúncia foi recebida em 14/12/2022.

A defesa fez pedido de revogação da prisão preventiva nos autos de n. 0808698-81.2022.8.14.0015 - Representação pela prisão preventiva, em que foi decretada a custódia cautelar do Paciente, sob a alegação de excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial e nem o oferecimento da denúncia; que a vítima e o Paciente não coabitam na mesma residência, sendo possível a aplicação das cautelares do art. 319, inciso III, do CPP; e a ausência de contemporaneidade da medida.

Nos mesmos autos (0808698-81.2022.8.14.0015) este Juízo indeferiu a revogação da prisão preventiva em 14/12/2022, não reconhecendo o excesso de prazo, posto que o Paciente foi preso em 02/12/2012 e em 07/12/2022 o inquérito policial já estava concluído, bem como em 12/12/2022 já tinha denúncia ofertada pelo Ministério Público. Ademais, não foram acolhidas as demais alegações da defesa, posto que o fato de residirem em domicílios diversos não foi empecilho para o possível cometimento do crime; e foi reconhecida a contemporaneidade dos fatos.

Em 16/12/2022 a defesa entrou com novo pedido de revogação da prisão preventiva nos autos da ação penal, alegando que o Paciente é pessoa com deficiência por possuir o CID n° Q-73.1, com total impossibilidade para cometer o ato delituoso. Ademais, que seria primário, não existindo os requisitos da custódia cautelar do 312 do Código de Processo Penal. Com o referido pedido, juntou documentos particulares, tais como laudos médicos sobre a situação física e de saúde do Paciente.

No dia 19/12/2022, este Juízo analisou o pedido de revogação da prisão preventiva feito pela defesa e, após parecer do Ministério Público, indeferiu o pleito defensivo, sob o fundamento de indícios de prática do crime de estupro de vulnerável, com base na escuta feita com a criança em sede policial. Além disso, foi relatado pela vítima supostos atos libidinosos recentes, conforme o seguinte trecho:

[...] "
já agora recente ele (Raiemerson) Já não tava mais me chamando no quarto, mas ficava toda hora batendo na minha bunda e eu pedia pra ele parar, e dá última vez agora que eu fui pra lá, eu não tava aguentando mais, eu tava muito triste, e eu contei pra minha prima Bruna, e disse que queria contar pros meus pais e se ela disse que era melhor, e chamou a minha tia Patrícia que ela tem um carro, e eu pedi pra ela me levar na casa da minha mãe
[...].

Assim, foi mantida a prisão preventiva do Paciente, sendo inaplicáveis as cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal.

O Paciente foi citado em 19/12/2022.

A Defesa já apresentou a resposta à acusação do Paciente, requerendo a absolvição sumária do acusado e a inocência por falta de provas.

Em 16/01/2023 a Defesa do Paciente novamente fez o pedido de revogação da prisão preventiva, afirmando estarem ausentes os requisitos necessários à manutenção da custódia preventiva e, de forma subsidiária, que sejam aplicadas as cautelares do art. 319 do CPP.

O pleito defensivo foi analisado por este Juízo em 19/01/2023, indeferindo-o, por entender que estão mantidos os requisitos da custódia cautelar do Paciente, sobretudo pela escuta realizada na criança em sede policial. Na decisão foi ressaltada novamente a impossibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão.

Em 09/02/2023 foi realizada a audiência de instrução e julgamento, sendo ouvidas as testemunhas arroladas na denúncia e a daquelas indicadas pela Defesa.

Na data de 10/02/2023 ocorreu a continuação da instrução, em que foi realizado o interrogatório do Paciente. Na oportunidade, o Ministério Público apresentou alegações finais orais, pugnando pela condenação do Paciente. No ato, a defesa reiterou o pedido de revogação da prisão preventiva, o que foi indeferido por este Juízo, por estarem presentes os requisitos do art. 312 do CPP, especialmente por não terem sido indicados novos fatos e pela gravidade em concreto do possível crime cometido.

Em 11/02/2023 a defesa apresentou memoriais, com pedido de absolvição do Paciente, por negativa de autoria e com fundamento na presunção da inocência.

A sentença foi proferida em 13/02/2023, sendo a denúncia julgada procedente, visto a comprovação da materialidade e da autoria delitiva em face do Paciente, conforme os depoimentos da vítima, que se manteve firme e coerente na narrativa dos fatos, e das testemunhas em Juízo. Ademais, foi indicado que os depoimentos das testemunhas de defesa não tinham suporte fático-probatório, em razão da falta de isenção de animo, por existirem provas da dependência emocional e financeira da informante Maria Luciene Pereira dos Santos com o Paciente.

Na referida sentença também foi reconhecida a agravante do art. 61, II, f, do CP e a continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal). Portanto, após regular dosimetria, o Paciente foi condenado com relação ao crime do art. 217-A c/c art. 71 do Código Penal à pena de 15 anos e 06 meses de reclusão.

No mesmo ato, foi indeferido o direito de recorrer em liberdade, em razão das circunstâncias de fato e a gravidade em concreto do crime (prática de atos de libidinagem contra vítima menor de 14 anos pelo período de 04 anos) evidenciado a sua periculosidade social e justificando o cárcere cautelar. Ademais, foi fixada uma indenização no valor de R$ 10.000,00.

Foi expedida a guia de recolhimento provisória.

Em 24/02/2023 a defesa do Paciente interpôs o recurso de apelação em face da sentença, apresentando as razões no mesmo ato.

Foi certificada a tempestividade do recurso em 28/02/2023.

O recurso foi recebido em 28/02/2023.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou as contrarrazões ao recurso em 06/03/2023.

O Paciente foi regularmente intimado da sentença em 20/03/2023.

Atualmente os autos estão aguardando o julgamento do recurso de apelação”
.

N
esta Instância Superior,
o 15º Procurador de Justiça Criminal, Dr.

HAMILTON NOGUEIRA SALAME, manifesta-se pelo conhecimento e denegação do

writ
.

É o relatório.

VOTO

Em análise dos autos, constata-se que as alegações esposadas pela impetrante não merecem prosperar.

- Do direito de apelar em liberdade

Com efeito, aduz a defesa que o paciente possui o inafastável direito de recorrer em liberdade, já que a sentença condenatória ao vedar ao mesmo referido benefício, baseou-se somente na garantia da ordem pública, sob a alegação de resguardar a paz social e possível perplexidade da sociedade com a soltura dele.

In casu
, observa-se que no bojo da decisão condenatória,
à ID 13455779
, o paciente não obteve o direito de apelar em liberdade, por acreditar o Magistrado do feito encontrar-se presente a incidência da prisão preventiva, consubstanciada na necessidade de garantia a preservação da ordem pública, quando assim se manifestou:

“Nego o benefício do apelo em liberdade ao denunciado que permaneceu preso durante o processo, e presente, ainda, razão para a prisão preventiva, consubstanciada na necessidade de garantir a preservação da ordem pública, tendo em vista as seguintes circunstâncias (CPP, art.312):

As circunstâncias de fato e a gravidade em concreto do crime – prática de atos de libidinagem contra vítima menor de 14 anos por 4 anos evidenciam a periculosidade social do sentenciado, justificando o cárcere cautelar.

A medida constritiva de liberdade se impõe como forma de resguardar a paz social, da presença do denunciado. O fato de ter envolvimento em atos que inquestionavelmente causam intranquilidade social, indicam com absoluta clareza a necessidade de mantê-lo custodiado.

Além disso, a soltura do denunciado causaria perplexidade na população, que passaria a deduzir que as instituições encarregadas da persecução penal não são capazes de executar suas atribuições, de forma a garantir a incolumidade das pessoas e de seus bens (descrédito no sistema de persecução criminal e sentimento de insegurança e impunidade);

Assim, a medida incide como forma de acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, pois a adoção das medidas previstas em lei diminuirá a sensação de impunidade junto à população e aos infratores, estimulando a redução dos índices de cometimento de infrações penais”
.

Como se vê, a negativa imposta ao paciente de apelar em liberdade encontra-se satisfatoriamente fundamentada na garantia da ordem pública, requisito previsto no art. 312 do CPPB, o que por si só desautoriza a concessão do remédio heroico, já que, diante das informações prestadas pelo Juízo primevo, o paciente foi sentenciado recentemente, ou seja, em 13/02/2023, tendo interposto recurso de apelação cujos autos se encontram no Gabinete desta Relatora, com julgamento previsto para breve.

Dessa forma, estando suficientemente demonstrada a presença de uma das circunstâncias do art. 312 do CPPB,
in casu
, a garantia da ordem pública, não se pode falar em constrangimento ilegal, sob o argumento de ilegalidade na decretação da medida extrema.

Nesse sentido:

STJ: “Não consubstancia constrangimento ilegal, passível de reparação por via de
habeas corpus
, a ordem de custódia preventiva cujo teor contém os fundamentos suficientes, demonstrativos da presença de uma das circunstâncias inscritas no art. 312 do CPP”
(RT 764/504)
.

Doutrinando a respeito da matéria enfocada,
José Frederico Marques
defende a pertinência da prisão preventiva na seguinte construção mental:

“
Desde que a permanência do réu, livre e solto
, possa dar motivo a novos crimes, ou
cause repercussão danosa e prejudicial ao meio social
, cabe ao juiz decretar a prisão preventiva como
garantia da ordem pública
. Nessa hipótese, a prisão preventiva perde seu caráter de providência cautelar, constituindo antes, como falava Faustin Hélie, verdadeira
medida de segurança
. A
potesta coercendi
do Estado atua, então, para tutelar não mais o processo condenatório a que está instrumentalmente conexa, e sim, como fala o texto do art. 312, a própria
ordem pública
. No caso, o
periculum in mora
deriva dos prováveis danos que a liberdade do réu possa causar – com a dilação do desfecho do processo – dentro da vida social e em ralação aos bens jurídicos que o Direito Penal tutela”
.
GRIFEI

Destarte, observa-se que o paciente não se enquadra nas regras que autorizam condenados por sentença recorrível em apelar em liberdade, motivo pelo qual, o julgador, certamente entendendo subsistirem os motivos que ensejaram a custódia processual, não titubeou em recomendá-lo à prisão, o fazendo com fundamentação bastante suficiente, ao contrário do alegado pela defesa, além de destacar as circunstâncias do fato e a gravidade do delito, que autenticam a perniciosidade social do acusado.

Dessa forma, os fatos supra narrados impedem o paciente de apelar em liberdade, daí não há o que se falar em constrangimento ilegal e nem tampouco em direito de aguardar o julgamento do recurso de apelação em liberdade, pois como cediço é o Juízo
a quo
que, estando mais próximo dos fatos e das pessoas envolvidas é quem melhor pode avaliar a necessidade da custódia cautelar.

- Das condições pessoais

No caso sob exame, o fato do paciente ostentar condições pessoais favoráveis, não é capaz, por si só, de garantir a sua soltura, quando existem, nos autos, outros elementos ensejadores à custódia cautelar, consoante Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal.

-
Da substituição da prisão preventiva por medidas cautelares

Assevera, ainda, a ilustre causídica, no caso em tela, o coacto faz jus à aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, visto que suficientes algumas das hipóteses do artigo 319 do Código de Processo Penal, especialmente em razão de suas condições pessoais, haja vista serem mais do que suficientes para o regular andamento processual.

Com efeito, não vislumbro a possibilidade de aplicação de medida cautelar diversa da prisão, consoante art. 319, do CPPB, pois caso imposta, resta inadequada e insuficiente, vez que a consequência imediata seria a soltura do paciente e, por se encontrar presente um dos requisitos exigidos no art. 312 do CPPB,
in casu
, a ordem pública, não há o que se falar na referida substituição, aliás, conclusão essa compartilhada pelo Magistrado sentenciante, quando assim fundamentou:

“De outra forma, não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, já que a consequência imediata seria a soltura do acusado e, conforme demonstrado na fundamentação supra, este não possui condição de voltar ao convívio social neste momento sem acarretar abalo à ordem pública (CPP, arts. 282, § 6º, 310,
caput
, II e 319).

- Do almejado benefício à prisão domiciliar

Por fim, punga a nobre advogada impetrante para que
seja concedido ao coacto o direito à prisão domiciliar, sob a alegação em ser o mesmo portador de diversas patologias, nos termos do artigo 318, inciso III do Código de Processo Penal.

Com efeito, a justificativa apresentada pela defesa ao pleito em apreço não encontra respaldo objetivo na processualística penal, já que a possibilidade de substituição da prisão preventiva pela domiciliar não constitui imposição legal inafastável, haja vista caber ao Magistrado do feito, com vistas a resguardar a efetividade da prestação jurisdicional, avaliar a suficiência e a adequação da medida.

De outra banda, a afirmação de que o coacto é acometido de várias patologias, corroborada por laudos; porém, não específicos sobre a possibilidade de permanecer em cárcere, não traduz a imediata necessidade de revogação da custódia cautelar, vez que mister se faz comprovar a impossibilidade de tratamento no estabelecimento no qual se encontra, sobre o que não se vislumbra tenha a defesa se desincumbido.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. ALEGADA EXTEMPORANEIDADE DO DECRETO PRISIONAL. INOCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1; 2 e 3. (...).

4.
Nos termos do art. 318, II, do Código de Processo Penal, a prisão domiciliar poderá ser concedida quando o acusado ou o indiciado estiver "extremamente debilitado por motivo de doença grave". Na mesma direção, o parágrafo único do referido dispositivo determina que seja apresentada prova idônea da situação. Desse modo, não bastam meras alegações de que o réu se encontra acometido de enfermidade, mas se requer a demonstração inequívoca da debilidade extrema, bem como da impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional
.

5. e 6. (...). 7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 174.050/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada.

DETERMINO QUE O PRESENTE FEITO TRAMITE EM SEGREDO DE JUSTIÇA.

É o voto.

Belém/PA, 27 de junho de 2023.

Desa
.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 30/06/2023